Tribunal: STF
Processo: Rcl 64714
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução de sentença coletiva. FUNDEF.
1.	Reclamação que impugna decisão que suspendeu o cumprimento de título executivo formado em ação civil pública na qual a União foi condenada a complementar repasses relativos ao FUNDEF. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na STP 68.
2.	Ausência de aderência estrita. O ato indicado como paradigma suspendeu os efeitos de decisão liminar proferida em ação rescisória, que obstava o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. A decisão reclamada sobrestou novamente o feito, na fase de expedição do precatório, com base em fundamento diverso.
3.	Reclamação a que se nega seguimento. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Porto de Moz para impugnar decisão proferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Altamira, que suspendeu o cumprimento de título executivo formado em ação civil pública na qual a União foi condenada a complementar repasses relativos ao FUNDEF.

    2. O reclamante narra que, a fim de desconstituir esse título executivo judicial, a União ajuizou ação rescisória, na qual foi deferida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e, consequentemente, todas as execuções dele derivadas.

    3. Essa decisão foi objeto da STP 68, cujo pedido foi julgado procedente pelo pelo Min. Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, de modo a permitir ao Município de Porto de Moz que prosseguisse na execução. Na sequência, o Plenário desta Corte deu provimento parcial ao agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da República, apenas para explicitar a impossibilidade da utilização de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios.

    4. Após a decisão na STP 68, o andamento do cumprimento de sentença foi retomado. Contudo, na fase de expedição do respectivo precatório, o feito foi novamente sobrestado, para aguardar o julgamento de agravo de instrumento. A ordem, inicialmente proferida em 18.03.2022, foi reafirmada em 04.04.2023 e 22.08.2023. 

    5. Para impugnar essa decisão, o Município de Porto de Moz ajuizou a presente reclamação. Sustenta que, ao condicionar a expedição do precatório ao julgamento do recurso e paralisar o processo de origem, o ato reclamado afrontou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 68. Argumenta que o procedimento já tramita há mais de seis anos, em razão de “incontáveis atos processuais de resistência” da parte executada, o que perpetua a violação ao direito à educação, reconhecido no título executado. Acrescenta que, por não possuir receita própria, depende das verbas repassadas pelo Estado e pela União, o que demonstra a urgência no pagamento do valor incontroverso, que se reverterá para o sistema de educação municipal.
 
    6. A autoridade reclamada prestou informações. A União apresentou contestação, em que alega a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma, bem como a inexistência de valor incontroverso que admita a expedição da requisição. O Município, em nova manifestação, reiterou a tese de que há afronta ao decidido na STP 68.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Direito tributário. Reclamação. Contribuições ao FUNDEF. Pleito do município que busca determinar o prosseguimento de cumprimento de sentença suspenso pelo Juízo de primeira instância.
 1. No paradigma invocado (STP 68) foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença reclamado mas em decorrência de análise feita em ação rescisória relativa ao título judicial, enquanto no caso concreto o Juízo reclamado determinou a suspensão da execução por circunstância diversa da que foi examinada por esse e. STF no paradigma invocado, revelando falta de aderência estrita. 
2. Pelo não conhecimento da reclamação.

    8. É o relatório. Decido.

    9. Ao analisar o caso apontado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos de decisão liminar proferida em ação rescisória, que obstava o prosseguimento do cumprimento de sentença. Confira-se a ementa do precedente:

Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito a complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão em que se reconheceu tal direito obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravo da PGR parcialmente acolhido, para esse fim, rejeitado o agravo da União. 
1. Tal como se decidiu no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 
2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 
3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 
4. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios. Insurgência parcialmente acolhida para explicitar essa vedação. 
5. Agravo regimental da PRG parcialmente acolhido. Agravo da União a que se nega provimento.
(STP 68 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 24.08.2020).

    10. Após essa decisão, o cumprimento de sentença retomou seu curso. O ato reclamado determinou novo sobrestamento do feito, na fase de expedição do precatório, com base em fundamento diverso, não apreciado no paradigma invocado. A autoridade reclamada considerou “que não há valor incontroverso e determinou a suspensão do feito até julgamento do Agravo de instrumento”. Veja-se trecho relevante do ato, constante das informações prestadas pelo juízo de origem:

[...] Sobre o pedido de expedição de precatório em relação aos valores incontroversos, indefiro-os neste momento, isso porque embora a executada tenha apontado o valor devido à execução, também impugnou a exigibilidade total do débito, razão pela qual impetrou agravo de instrumento sobre a decisão de ID 231094881, portanto, necessário o trânsito em julgado, nos termos do art. 100, § 5º, CF/88, para prosseguimento, uma vez que resta apenas a expedição do precatório.

    11. Assim, conforme indicou o parecer da Procuradoria-Geral da República, “o Juízo reclamado não fundamentou a suspensão do processo em razão de comando proferido na ação rescisória que tramita no TRF3, análise objeto do paradigma invocado”.  Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.

    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente